Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725566-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FARIA DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL BRUNO MATOS DA SILVA, REINALDO JOSÉ DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO FARIA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação no 0715551-66.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante (ID 98242867, p. 01, autos de origem). A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, porquanto o documento de ID 98079480 demonstra que o autor possui capacidade econômica para arcar com os custos do processo. Assim, o autor fica intimado, a no prazo de 15 dias, comprovar o pagamento das custas. I”. Em suas razões recursais, o agravante afirma, em síntese, que faz jus ao referido benefício, uma que da análise do seu comprovante de renda e comprovantes de gastos acostados aos autos, constata-se que seus rendimentos são consumidos por suas despesas cotidianas, visto que é o único mantenedor da família e arca com despesas como aluguel, água, luz, compras no mercado, planos de saúde, planos de telefonia celular e mensalidade da intuição de ensino superior em que a esposa estuda. O Agravante, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, situada no Fórum de Ceilândia, na QNM 11, área especial no 1, Ceilândia Centro, CEP 72215-110, sustenta que não possui condições financeiras que o habilite a prover os custos da ação que ajuizou sem comprometer sua economia doméstica e sem comprometimento do seu sustento ou da sua família. Requer seja atribuído efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC e que a decisão atacada seja reformada, reconhecendo o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante. Informa que o agravado ainda não foi citado nos endereços indicados e, portanto, ainda não constituiu advogados. É o relatório. DECIDO Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Como visto, postula o agravante a reforma da decisão singular proferida nos autos da ação de conhecimento no 0715551-66.2021.8.07.0003 que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Requer a antecipação de tutela para concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão para concessão do benefício pleiteado. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indefere o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que o agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Afere-se que o rendimento bruto mensal do agravante é R$ 6.360,73 e o líquido R$ 4.342,35 (ID 27987974, p. 42). Denota-se que a remuneração líquida não alcança, por mês, o décuplo do salário mínimo legal, sendo, por isso, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar ao agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora